Tribunal: TJMT
Processo: 1026779-97.2022.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026779-97.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), ELISINETE TERESA DA SILVA E SILVA - CPF: 631.440.501-72 (APELANTE), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO. NATUREZA JURÍDICA DO CRÉDITO ORIGINÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por
Elisinete
Teresa da Silva e Silva contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada pela Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP, julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 7.433,24, acrescido de correção monetária, juros de mora, custas processuais e honorários advocatícios, referentes a débitos de tarifas de abastecimento de água e esgotamento sanitário consolidados no Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento nº 97.939, firmado em 15/01/2015. A apelante sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal, com fundamento no art. 206, §5º, I, do Código Civil, argumentando que a pretensão se funda em instrumento particular representativo de dívida líquida, independentemente da caracterização de novação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a formalização de débitos decorrentes de tarifas de água e esgoto em Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento atrai a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, em razão da natureza documental do instrumento, ou se prevalece o prazo prescricional decenal do art. 205 do mesmo diploma, em razão da natureza jurídica do crédito originário; e (
ii
) saber se, reconhecida a aplicabilidade do prazo decenal, o ato de reconhecimento do débito formalizado no referido instrumento constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do
art. 202, VI, do Código Civil, e se a ação foi proposta dentro do lapso prescricional reiniciado.

III. Razões de decidir

3. A natureza jurídica do crédito decorrente da prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário é de tarifa ou preço público, submetendo-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos. A formalização posterior do débito em instrumento de confissão de dívida e parcelamento não cria obrigação autônoma nem altera a natureza jurídica do crédito originário, que permanece vinculado à relação jurídica de prestação de serviço público de saneamento básico. O Termo de Confissão de Dívida não constitui fonte autônoma da obrigação, mas mero instrumento de reconhecimento e reestruturação de passivo preexistente, como evidencia o próprio documento, que discrimina individualmente as faturas que compõem o saldo consolidado e identifica a matrícula da unidade consumidora.

4. O argumento de que os precedentes repetitivos do Superior Tribunal de Justiça seriam inaplicáveis ao caso concreto por ausência de identidade fático-jurídica não prospera. A
ratio

decidendi
firmada pela Primeira Seção do STJ reside precisamente na natureza jurídica do crédito decorrente da prestação dos serviços de saneamento básico, e não no instrumento posteriormente utilizado para sua cobrança. A preservação da coerência jurisprudencial e da segurança jurídica, valores consagrados nos
arts
. 926 e 927 do Código de Processo Civil, impõe a manutenção do entendimento consolidado por todas as Câmaras de Direito Privado desta Corte Estadual, que convergem uniformemente para a aplicação do prazo decenal em hipóteses análogas.

5. O Termo de Confissão de Dívida firmado em 15/01/2015 constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito, apto a interromper a prescrição nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, reiniciando a contagem do prazo decenal a partir dessa data. Considerando que a ação foi ajuizada em 18/07/2022, não transcorreu o lapso prescricional de dez anos, razão pela qual a alegação de prescrição deve ser rejeitada. Afastada a prejudicial, o inadimplemento das parcelas pactuadas é incontroverso, sendo correta a sentença ao julgar procedente a pretensão de cobrança.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento:

"1. A pretensão de cobrança de crédito decorrente da prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, em razão da natureza jurídica de tarifa ou preço público do crédito originário, independentemente de sua formalização posterior em instrumento de confissão de dívida e parcelamento. 2. O Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento não constitui fonte autônoma da obrigação nem altera a natureza jurídica do crédito originário, operando exclusivamente como ato de reconhecimento do débito preexistente, com eficácia interruptiva da prescrição nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, a partir do qual se reinicia a contagem do prazo decenal."

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 202, VI; 205; 206, §5º, I; CPC,
arts
. 85, §11; 98, §3º; 926; 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.117.903/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09/12/2009 (Tema 252); STJ,
AgRg
no REsp n. 1.193.729/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
16/09/2010; TJMT,
ApCiv
nº 10237206720238110041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10/03/2026; TJMT,
ApCiv
nº 1006281-09.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/03/2026; TJMT,
ApCiv
nº 1027440-13.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024; TJMT,
ApCiv
nº 1061235-78.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ELISINETE TERESA DA SILVA E SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL – SANECAP, julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 7.433,24 (sete mil, quatrocentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos), acrescida de correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança. Argumenta que o Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento n.º 97.939 constitui instrumento particular representativo de dívida líquida, razão pela qual incidiria o prazo prescricional quinquenal previsto
no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Defende que a incidência do referido dispositivo independe da caracterização de novação, bastando que a cobrança esteja fundada em instrumento particular apto a demonstrar obrigação líquida e exigível. Requer, ao final, a reforma da sentença para reconhecimento da prescrição e extinção do processo com resolução do mérito.

Em contrarrazões, a SANECAP pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a dívida decorre de tarifas de água e esgoto, sujeitas ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, e que o termo firmado entre as partes constituiu mero reconhecimento e parcelamento de débito preexistente, sem alteração da natureza jurídica do crédito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – FUNDAMENTAÇÃO

1.
Do Conhecimento do Recurso

O recurso de apelação interposto por
Elisinete
Teresa da Silva e Silva preenche todos os requisitos de admissibilidade recursal. Conforme certificado nos autos, o apelo foi interposto tempestivamente, observado o prazo em dobro de que goza a Defensoria Pública, nos termos do art. 186 do Código de Processo Civil e do art. 128, I, da Lei Complementar Federal nº 80/1994. A Apelante é beneficiária da gratuidade da justiça, deferida na sentença recorrida. A legitimidade recursal é inequívoca. Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.

2.
Da Questão Central e da Tese Recursal

A controvérsia recursal cinge-se à definição do prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança fundada no Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento nº 97939, firmado em 15/01/2015. A Apelante sustenta a incidência do prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil, sob o argumento de que a pretensão se funda em instrumento particular representativo de dívida líquida, independentemente da caracterização de novação. A Apelada sustenta a incidência do prazo decenal do art. 205 do Código Civil, com fundamento na natureza jurídica do crédito originário — tarifas de água e esgoto — e na jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte Estadual.

Conforme se extrai dos autos, a apelante firmou, em 15/01/2015, o referido instrumento, por meio do qual reconheceu débito decorrente de diversas faturas de
abastecimento de água e esgotamento sanitário vinculadas à matrícula n.º 85.346, assumindo o pagamento do saldo consolidado mediante entrada e parcelamento em quinze prestações. O documento discrimina expressamente as faturas que compõem a dívida, registra o reconhecimento do débito pela consumidora e estabelece apenas a forma de seu pagamento parcelado.

A tese recursal não merece acolhimento.

3.
Da Natureza Jurídica do Crédito e do Prazo Prescricional Aplicável

A tese recursal, embora intelectualmente consistente em sua construção formal, não merece acolhimento diante da jurisprudência consolidada desta Corte Estadual e do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Embora correta a observação da apelante de que a incidência do art. 206, § 5º, I, do Código Civil não depende da configuração de novação, tal circunstância não conduz, no caso concreto, à aplicação do prazo prescricional quinquenal
.
Com efeito, o dispositivo legal estabelece prazo prescricional de cinco anos para a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, sem exigir a constituição de obrigação nova.

Todavia, daí não decorre a conclusão de que toda dívida posteriormente formalizada em instrumento particular passe, automaticamente, a submeter-se ao referido prazo prescricional.

No caso concreto, a pretensão deduzida pela autora não decorre de obrigação autônoma criada pelo Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento, mas de crédito oriundo da prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, posteriormente reconhecido e parcelado pela consumidora.

O instrumento firmado entre as partes não criou prestação diversa nem extinguiu a obrigação antecedente. Limitou-se a consolidar e parcelar débitos preexistentes, mantendo íntegra a relação jurídica material originária. Tanto é assim que o próprio termo identifica a matrícula da unidade consumidora e discrimina individualmente as faturas que compõem o saldo consolidado.

Dessa forma, embora o documento constitua instrumento particular, ele não possui autonomia jurídica suficiente para desvincular o crédito da relação material que lhe deu origem.

Não procede, portanto, a alegação de que a pretensão deduzida em juízo seria exclusivamente a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. O Termo de Confissão de Dívida não constitui fonte autônoma da obrigação, mas mero instrumento de reconhecimento e parcelamento do débito originário. A
pretensão exercida pela autora permanece vinculada ao crédito decorrente da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, circunstância que impede a desvinculação do regime prescricional aplicável à relação jurídica subjacente.

A definição do prazo prescricional, nessa hipótese, não pode prescindir da análise da natureza jurídica da pretensão efetivamente exercida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a contraprestação pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário possui natureza jurídica de tarifa ou preço público, submetendo-se às regras de direito civil e ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme assentado pela Primeira Seção no julgamento do REsp n.º 1.117.903/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Esta Corte Estadual, em reiterados julgamentos de todas as suas Câmaras de Direito Privado, consolidou o entendimento de que a formalização de parcelamento ou termo de confissão de dívida não altera a natureza jurídica do crédito originário, permanecendo aplicável o prazo prescricional decenal quando se tratar de cobrança decorrente de serviços de água e esgoto.

Nesse sentido, os precedentes desta Câmara (
ApCiv
nº 10237206720238110041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 10/03/2026), da Segunda Câmara de Direito Privado (
ApCiv
nº 1006281-09.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 18/03/2026), da Terceira Câmara de Direito Privado (
ApCiv
nº 1027440-13.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 26/06/2024) e da Quarta Câmara de Direito Privado (
ApCiv
nº 1061235-78.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13/03/2024) convergem uniformemente para esta conclusão.

Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO. NATUREZA JURÍDICA DE TARIFA OU PREÇO PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL.” (
AgRg
no REsp 1.193.729/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
16/09/2010).

“RECURSO ESPECIAL. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. NATUREZA JURÍDICA DE PREÇO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DE DIREITO CIVIL.” (REsp 1.117.903/RJ, Primeira Seção, submetido ao rito dos recursos repetitivos).

A preservação da coerência jurisprudencial e da segurança jurídica, valores consagrados nos
arts
. 926 e 927 do Código de Processo Civil, impõe que esta
Câmara mantenha o entendimento já consolidado, salvo diante de fundamento jurídico novo e robusto que justifique sua superação. A tese recursal, embora consistente em sua construção formal, não apresenta fundamento suficiente para o afastamento da jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ sobre a matéria.

Não prospera, tampouco, o argumento de que os precedentes repetitivos do Superior Tribunal de Justiça seriam inaplicáveis ao caso concreto por ausência de identidade fático-jurídica. Com efeito, a

ratio

decidendi

firmada pela Primeira Seção do STJ reside precisamente na natureza jurídica do crédito decorrente da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, e não no instrumento posteriormente utilizado para sua cobrança. A formalização do débito em termo de confissão de dívida e parcelamento não altera a natureza jurídica do crédito originário, que permanece sendo tarifa ou preço público, submetido ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

4.

Da Interrupção da Prescrição e da Inexistência de Prescrição no Caso Concreto

Ademais, o Termo de Confissão de Dívida firmado pela apelante em 15/01/2015 constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito, apto a interromper a prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

A partir desse ato reiniciou-se a contagem do prazo prescricional aplicável à espécie, que, conforme demonstrado, é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Assim, considerando que a presente ação foi ajuizada em 18/07/2022, não transcorreu o lapso prescricional de dez anos, razão pela qual deve ser rejeitada a alegação de prescrição suscitada pela apelante.

Ainda que se reconheça a consistência teórica da tese recursal, no sentido de que o art. 206, § 5º, I, do Código Civil adota critério objetivo relacionado à existência de instrumento particular representativo de dívida líquida, prevalece, na hipótese, a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça segundo a qual a cobrança decorrente de tarifas de água e esgoto permanece submetida ao prazo prescricional decenal, mesmo quando posteriormente formalizada em termo de confissão de dívida e parcelamento.

5.
Do Mérito

Afastada a prejudicial de prescrição, inexiste controvérsia relevante quanto à exigibilidade do débito.

O Termo de Confissão de Dívida n.º 97.939 demonstra que a própria apelante reconheceu os débitos vinculados à matrícula n.º 85.346 e aderiu ao parcelamento proposto, permanecendo incontroverso o inadimplemento das parcelas pactuadas.

Mostra-se, portanto, correta a sentença ao julgar procedente a pretensão de cobrança, devendo ser integralmente mantida.

II.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, permanecendo suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026